Tribunal: STF
Processo: RE 647719
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES TRIBUTADAS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS NA HIPÓTESE DA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE SER ISENTA. DIREITO RECONHECIDO COM A PUBLICAÇÃO DA LEI 9.779/1999.



    Conforme decidiu esta Suprema Corte, antes da publicação da Lei 9.779/1999, as operações de aquisição de insumos tributados não gerava crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na hipótese de a subsequente operação da qual resultasse a saída do produto industrializado fosse isenta (RE 562.980, red. p./ acórdão min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 04.09.2009).



    Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.